Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão em relação ao “princípio da primazia do julgamento do mérito”, uma vez que “o recorrente não agiu de má-fé pelo não recolhimento do preparo, até mesmo por que o valor é ínfimo frente às custas adimplidas pelo recorrente quando do indeferimento da justiça gratuita”.
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a tese contrária aos interesses do ora embargante (não comprovado o pagamento do preparo por ocasião da interposição do recurso, a redundar no reconhecimento da deserção, ante a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, Acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, Acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.
III. O não conhecimento de recurso inominado em razão do não preenchimento dos requisitos legais não configura ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para suprir pressuposto de admissibilidade de recurso.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.